Tribunal: TJBA
Processo: 8060490-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060490-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ERIVAN CARVALHO LIMA

Advogado(s)
:
KELLY KARINA SAMPAIO PEIXOTO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SERTAO BAIANO LTDA - SICOOB SERTAO

Advogado(s)
:
JAQUELINE AZEVEDO GOMES

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AVAL – RESPONSABILIDADE AUTÔNOMA E SOLIDÁRIA – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE BUSCAS DE BENS DO DEVEDOR PRINCIPAL – MEDIDA CONSTRITIVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. O aval constitui garantia pessoal autônoma e formal, cuja prestação equipara o avalista ao devedor principal nas cédulas de crédito bancário, nos exatos termos do art. 899 do Código Civil.

2. A responsabilidade do avalista é solidária, permitindo a adoção de medidas executivas contra seu patrimônio, independentemente da prévia excussão dos bens do emitente, sendo inaplicável o benefício de ordem, próprio da fiança.

3. Não há nulidade na adoção de restrição de transferência de veículos via RENAJUD quando frustrada a tentativa de penhora por meio do sistema BACENJUD, especialmente diante da identificação de bens em nome do avalista.

4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, 13 de maio de 2025.

Desa. REGINA HELENA SANTOS e SILVA

RELATORA